Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-19.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2o, DO CPC. NÃO INFORMAÇÃO DO PARADEIRO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA PENALIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. VEÍCULO NÃO APREENNDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
Não se conhece do apelo no tocante à parte em que se pleiteia a gratuidade de justiça já deferida por ocasião da sentença, por ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
O não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.
Não é possível consolidar a posse e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, se o veículo não foi encontrado por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão. Ademais, a consolidação da posse e da propriedade no patrimônio do credor fiduciário pressupõe o transcurso do prazo de cinco dias, contado do cumprimento do mandado liminar, sem a purga da mora pelo devedor fiduciante, consoante se extrair da leitura conjunta dos §§ 1 e 2o do art. 3o do Decreto-Lei n.o 911/69. Se a liminar não foi cumprida, não chegou a se iniciar o prazo para purga da mora, havendo manifesto prejuízo ao devedor no fato de se ter determinado a consolidação da posse e propriedade sem que antes lhe fosse dada a oportunidade de purga da mora. Logo, a sentença deve ser cassada para que se faculte ao credor optar por prosseguir no processo de busca e apreensão ou converter o pedido de busca e apreensão em ação executiva, como determina o art. 4o, do Decreto-Lei n.o 911/69.
Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.